Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-71.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000915-71.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

APELADO: JANIELE DE FRANCA SILVA

Advogado(s)
:
NATALIA RODRIGUES SANTOS, DIOGO VIEIRA ALVES, ANDRE FILIPE ALVES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (3,69% a.m.), superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,91% a.m.), determinando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

2.

O embargante alega contradição entre fundamentação e dispositivo, omissão quanto à fixação expressa da limitação dos juros e obscuridade sobre compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(a) definir se há contradição e omissão quanto à limitação dos juros ao patamar médio de mercado; e
(b) estabelecer se é necessária integração do julgado para explicitar a compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Constatada contradição entre fundamentação e dispositivo, pois o acórdão reconheceu abusividade da taxa de juros, mas não explicitou a limitação ao percentual médio divulgado pelo BACEN.

5.

Verificada omissão quanto à determinação expressa da compensação de valores, necessária para evitar enriquecimento sem causa, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

A integração do julgado assegura clareza e efetividade na fase de cumprimento de sentença, sem alteração do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado
: Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar contradição e omissão, esclarecendo:
(a) manutenção da sentença implica limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN;
(b) autorizada compensação dos valores disponibilizados à autora com o valor da condenação imposta ao banco.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição entre fundamentação e dispositivo autoriza integração do julgado para explicitar efeitos da decisão.

2.

A compensação de valores deve ser determinada expressamente para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000915-71.2025.8.05.0146
, em que figuram como embargante o
BANCO PAN S.A.
e como embargada
JANIELE DE FRANCA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto condutor.